Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707156-82.2021.8.07.0004 APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: ANA PAULA GUIMARAES LOPES DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante/autor (id 32000247), não conheço do recurso (id 31322788). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR